Tribunal: TJMT
Processo: 1022088-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022088-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.910.081/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), Sindicato dos Servidores do POder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Sinjusmat (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. EXECUÇÃO PROPOSTA POR HERDEIROS. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento, no qual se buscava a nulidade da decisão que havia rejeitado a limitação do litisconsórcio ativo. O agravante sustentou que a multiplicidade de autores na fase de liquidação de sentença causaria prejuízos à defesa, especialmente pela necessidade de apuração individualizada de valores devidos a cada servidor público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a limitação do litisconsórcio ativo na fase de cumprimento de sentença oriunda de ação coletiva, quando a execução é promovida por herdeiros do servidor substituído processualmente pelo sindicato.

III. Razões de decidir

Mérito

3. A decisão monocrática manteve-se fundamentada na constatação de que a execução foi proposta por apenas quatro herdeiros do falecido servidor, todos representados por um único patrono, com base em partilha extrajudicial do crédito em partes iguais.

4. A execução decorre de sentença proferida em ação coletiva movida pelo sindicato da categoria, mas, no caso concreto, não se verificou a existência de vício que justificasse o desmembramento ou limitação do litisconsórcio, tampouco foi constatada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do juízo de cognição sumária.

5. Não se demonstraram fundamentos jurídicos ou fáticos que ensejassem a alteração da decisão agravada, razão pela qual se manteve a negativa do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Tese de julgamento:

"1. A mera alegação de dificuldade na defesa em razão da pluralidade de exequentes não autoriza a limitação do litisconsórcio ativo quando a execução é promovida por herdeiros do servidor substituído processualmente, com base em partilha extrajudicial e representação comum.

2. A ausência de probabilidade de provimento do recurso justifica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento."

Legislação relevante citada
:
CPC, art. 113, §1o.

Jurisprudência relevante citada
:
Não há jurisprudência fornecida.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 298957886), no Recurso de Agravo de Instrumento no 1022088-61.2025.811.0000
,
apresentado pelo Agravante em face do Agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão em que objetivava a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo
.

Nas razões recursais, o
Agravante requer a reforma da decisão agravada, alegando que
a limitação do litisconsórcio ativo não trará qualquer prejuízo aos agravados, mas prosseguir com processo de origem na fase de liquidação de sentença com inúmeros servidores, indiscutivelmente acarretará sérios prejuízos à defesa do Estado de Mato Grosso.

Destaca que,
o grande número de autores dificulta sobremaneira a defesa do Estado de Mato Grosso, pois terá que fazer o levantamento dos dados financeiros de todos os servidores para juntar ao processo para realização de perícia o que poderá acarretar sérios prejuízos aos cofres públicos e enriquecimento ilícito dos servidores, a medida que se impõe é a concessão de efeito suspensivo.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão, com a consequente determinação da limitação do litisconsórcio ativo, com o desmembramento das partes para execuções individuais nos termos
do artigo 113, §1o do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas ao (Id. 305987391).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 298957886), no Recurso de Agravo de Instrumento apresentado pelo Agravante em face do Agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo da decisão em que objetivava a nulidade da decisão em que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio ativo
.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto a delimitação do litisconsórcio ativo com o desmembramento das partes, todavia,
a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, a decisão monocrática explica claramente que, “a execução (liquidação de sentença) foi proposta por quatro herdeiros do falecido servidor José Pereira de Souza, todos representados por um único patrono, e com base em inventário extrajudicial que partilhou o crédito exequendo entre eles, em partes iguais”.

Consignou que, “não obstante versar os autos sobre cumprimento de sentença decorrente de processo coletivo, instaurado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, onde houve reconhecimento de eventual pagamento das rubricas decorrentes da URV, porém, no caso concreto, a presente execução foi proposta por quatro herdeiros do falecido servidor José Pereira de Souza, de modo que, não restaram evidenciados os vícios alegados.

Por oportuno, transcrevo trecho do decisum. Confira-se:

[...]

Logo, no caso em análise, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, não obstante versar os autos sobre cumprimento de sentença decorrente de processo coletivo, instaurado pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, onde houve reconhecimento de eventual pagamento das rubricas decorrentes da URV, todavia, no caso concreto, a presente execução foi proposta por quatro herdeiros do falecido servidor José Pereira de Souza, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.

2. DISPOSITIVO.

Ante o exposto:

2.1.
INDEFIRO
o almejado
EFEITO SUSPENSIV
O, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso.

[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025